Tribunal: TJDFT
Processo: 0734434-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734434-31.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: JOAO BORGES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra a seguinte sentença proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JOÃO BORGES DE LIMA: “Trata-se de cumprimento de acórdão, cuja parte dispositiva ficou assim redigida: "CONHEÇO A APELAÇÃO E DOU PROVIMENTO, para afastar a capitalização dos juros mesmo nos contratos objeto de novação e determinar o recálculo da dívida, condenando a ré a restituir o montante que sobejar, considerados os valores pagos pelo autor." Diante da divergência das partes quanto ao valor, os autos foram enviados à Contadoria. Sobrevieram as decisões de ID's 205740819 e 212648524, sendo a última fixou os parâmetros para o cálculo, a saber: "1) Exclusão da capitalização mensal; 2) Cálculo dos juros na periodicidade anual; 3) Correção monetária conforme art. 591 e 406 do CCB; 4) Considerar os valores efetivamente pagos pelo autor; 5) Inclusão das despesas processuais e honorários advocatícios de 13,8% sobre o valor da condenação; 6) Decotar do montante o valor depositado nos autos pela parte devedora, devidamente atualizado; e 7) Incidir sobre o saldo remanescente os acréscimos previstos no art. 523, §2o, do CPC." Planilha da Contadoria apresentada no ID 214875364. As partes se manifestaram, tendo o autor concordado, e a ré Fundiagua impugnado sob alegação de que não foram considerados os valores efetivamente pagos pelo autor. A Contadoria manifestou-se ao ID 223334560, mencionado divergência entre as partes sobre as parcelas pagas. Após manifestação das partes, e nova manifestação da Contadoria, esta entende que a divergência entre as partes é jurídica. Nova manifestação das partes, mantendo suas posições jurídicas. Decido. O cálculo apresentado pela Contadoria está correto e merece ser homologado, pois "foram consideradas as diferenças das parcelas de cada contrato até a data de cada refinanciamento, apurando as diferenças das parcelas descapitalizadas, bem como as diferenças descapitalizadas de cada saldo devedor nas datas das baixas dos contratos". Equivoca-se a Fundiagua não afirmar que o cálculo deve levar em consideração apenas as parcelas efetivamente pagas. No cálculo, o afastamento da capitalização deve se dar sobre todas as parcelas dos contratos, apurando as diferenças descapitalizadas de cada saldo devedor, mas para evidentemente apurar o saldo, deve deduzir os pagamentos feitos pelo autor em cada contrato nos respectivos vencimentos. Note-se que o afastamento da capitalização alcança todos os contratos e não somente sobre as parcelas pagas (acórdão e item 1 da decisão de ID 212648524), em estrito cumprimento à determinação da Corte Revisora, a qual expressamente afastou sobre todos os contratos a capitalização dos juros e não somente sobre as parcelas pagas, bem como diante de decisão proferida já preclusa. Não se trata de devolver quantia que não recebeu a parte devedora, mas de excluir os juros capitalizados das parcelas não pagas, sob pena de descumprir a ordem do Tribunal, consoante diversas manifestações da Contadoria, as quais estão consoante o acórdão que reformou a sentença. Diante do exposto, HOMOLOGO os cálculos da Contadoria (ID 214875364) e rejeito a impugnação da parte devedora.” (...) “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte devedora ao ID no 239808111 em face da decisão de ID no 238775043, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que a decisão embargada restou omissa, porquanto homologou "os cálculos da Contadoria não deduz os pagamentos feitos pelo Autor em cada contrato e, portanto, não trazem o valor exequendo, previsto no título executivo, que determina a restituição dos valores pagos pelo autor". Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam realizados novos cálculos, conforme o título exequendo. OMISSÃO Deveras, da leitura atenta da decisão infere-se que o Julgador procedera ao escorreito cotejo analítico da prova dos autos em busca de aferir a existência ou não de verossimilhança das alegações deduzidas, manifestando-se expressamente acerca dos pontos suscitados pelas partes capazes de influir na formação de seu convencimento, a evidenciar inafastável liame lógico entre a fundamentação e a conclusão nela exaradas, de modo que não há se falar omissão capaz de sustentar a oposição dos embargos. Veja-se que a decisão de ID no 212648524 determinou a realização do cálculo do débito pela Contadoria Judicial observando-se as seguintes diretrizes: 1) Exclusão da capitalização mensal; 2) Cálculo dos juros na periodicidade anual; 3) Correção monetária conforme art. 591 e 406 do CCB; 4) Considerar os valores efetivamente pagos pelo autor; 5) Inclusão das despesas processuais e honorários advocatícios de 13,8% sobre o valor da condenação; 6) Decotar do montante o valor depositado nos autos pela parte devedora, devidamente atualizado; e 7) Incidir sobre o saldo remanescente os acréscimos previstos no art. 523, §2o, do CPC. Nesse sentido, a Contadoria Judicial apresentou cálculos do débito ao ID no 214875364, bem como prestou esclarecimentos complementares. Por conseguinte, foi proferida a decisão guerreada a esclarecer que "o afastamento da capitalização deve se dar sobre todas as parcelas dos contratos, apurando as diferenças descapitalizadas de cada saldo devedor, mas para evidentemente apurar o saldo, deve deduzir os pagamentos feitos pelo autor em cada contrato nos respectivos vencimentos. Note-se que o afastamento da capitalização alcança todos os contratos e não somente sobre as parcelas pagas (acórdão e item 1 da decisão de ID ), em estrito cumprimento à determinação da Corte Revisora, a qual expressamente afastou sobre todos os contratos a capitalização dos juros e não somente sobre as parcelas pagas, bem como diante de decisão proferida já preclusa." Desse modo, verifica-se que não há omissão na decisão, de maneira que os embargos não prosperam. Na verdade, a parte embargante pretende a alteração do ato, objetivando que prevaleça o seu entendimento acerca da questão controvertida. Contudo, a decisão encontra-se fundamentada, como determina a Constituição Federal, sem os vícios apontados pela parte embargante. Esse natural inconformismo não endossa o aviamento dos aclaratórios, uma vez que a jurisprudência torrencial pontifica que tal recurso tem moldura estreita, não sendo sucedâneo da Corte Revisora. Se a parte embargante entende que a decisão foi injusta ou não aplicou o melhor direito, deve recorrer a tempo e modo, e não opor embargos infundados, sob pena de incorrer em multa (art. 1.026, §2o, do CPC). Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração. À parte devedora para promover ao pagamento do débito remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias.” A Agravante sustenta (i) que “não foi observado o quanto determinado no Item 4) destacado, que impôs ao N. Perito apurar, tão somente, os valores efetivamente desembolsados pelos Autor/Exequente”; (ii) que “Imprescindível a observância da determinação judicial, não apenas pela força de comando da r. decisão, mas também para coibir o enriquecimento ilícito da parte autora: ora, se não houve pagamento indevido, também não há o que ressarcir”; (iii) que “No cálculo anexo a Executada aponta, detalhadamente, o valor efetivamente pago em cada contrato. Desse valor, decotou a quantia devida à Executada para adimplemento da parcela de empréstimo. A diferença obtida foi de R$ 73.141,33 (setenta e três mil cento e quarenta e um reais e trinta e três centavos) devidos à Exequente”; (iv) que a “impugnação da Executada é apenas sobre um ponto: o Exequente não adimpliu todas as parcelas para que seja reembolsado dos juros incidentes sobre todas as parcelas”; (v) que “o pedido é apenas para que os cálculos sejam realizados sobre as parcelas efetivamente pagas, essas sim passíveis de revisão daquilo que foi pago indevidamente para reembolso do Exequente”; e (vi) que a decisão agravada “acarreta prejuízos irremediáveis à Agravante, visto que a Agravada, beneficiário da Justiça Gratuita, não comprova capacidade econômica para devolver o excedente recebido, caso reconhecido o excesso de execução”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer o excesso de execução ou determinar a “elaboração de cálculo pericial, nos termos do art. 524, § 2o do CPC”. Preparo recolhido (ID 75238876). É o relatório. Decido. Não é possível concluir, no plano da cognição sumária, que os cálculos da Contadoria não refletem a condenação judicial. Como bem ponderado na r. decisão agravada, para o afastamento da capitalização de juros, na forma determinada no título judicial, não podem ser computadas apenas as prestações pagas. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator